Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700708-56.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL APELADO: ARTUR CARVALHO SOARES D E C I S Ã O O Distrito Federal e a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) interpõem apelação em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade da Resolução 01/2018-CEPE/ESCS, bem como para determinar que seja aplicada à nota do requerente, no processo seletivo para ingresso nos cursos de Graduação da ESCS SISU/MEC – Primeira Edição de 2018, regido pelo Edital n.o 42, de 29/12/2017, a bonificação de dez por cento (10%), prevista no art. 6o da Resolução 15/2017-CEPE/ESCS, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto. Determinou, ainda, que, após o recálculo da nota, deverá ser efetuada a devida reclassificação do requerente no resultado final do certame e, se obtida colocação que o habilite ao ingresso no curso pretendido, deverá ser efetuada sua matrícula no curso em andamento ou, se for o caso, reserva de vaga no processo seletivo para o mesmo curso vindouro. Por meio da petição de ID n.o 10317708, o autor requereu a concessão de tutela de urgência incidental a fim de que a sentença recorrida possa produzir efeitos imediatos. Todavia, não há nada a prover a esse respeito, pois inexiste previsão legal para a concessão de tutela de urgência antecipatória de tutela, em grau recursal, em favor da parte que não recorreu. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 18:21:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator